Tribunal: TJPA
Processo: 0003060-15.2014.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003060-15.2014.8.14.0037

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA MARCILIA SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. CORRETA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO, NECESSIDADE. DANOS MORAIS. PRESENTES, MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. IRRAZOÁVEL E DESPORPORCIONAL. MINORAÇÃO PARA

R$ 5.000,00 (TRÊS MIL REAIS). ASTREINTES. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DOS JUROS. EVENTO DANOSO E NÃO
A PARTIR DA DATA DE PROLAÇÃO DA DECISÃO
, COMO REQUER O APELANTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-
O banco deixou de trazer aos autos documentos que demonstrassem
a contratação do empréstimo consignado na modalidade RMC; ou seja, não há termo de adesão ao cartão de crédito consignado assinado pela apelada, tampouco autorização para desconto em folha de pagamento; inexiste documentos pessoais da autora, havendo apenas telas sistêmicas anexadas, que não possuem valor probatório para os fins almejados, inexistindo qualquer demonstração de utilização do cartão de crédito
II-
O desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.
IV-
Inexistindo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.
V-
Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não seja razoável e proporcional, razão pela qual minoro para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VI-
Os juros de mora

na repetição de indébito e nos danos morais incidem a partir do evento danoso e não
a partir da data de prolação da decisão
, como requer o apelante, aplicando-se a regra da súmula 54 do STJ;
VII-
Nada impede que o juízo ‘a quo’ arbitre multa diária, no intuito de compelir o cumprimento da obrigação ali definida, sendo certo que sua incidência só será verificada a partir de constatado o efetivo descumprimento, entendo pela impossibilidade de sua exclusão. Ademais, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo Singular observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo permanecer inalterada.
VIII-
Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para minorar a condenação a título de danos morais, que passará ser R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BMG S/A
, em face da sentença prolatada nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇA INDEVIDA.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo na modalidade RMC-

“RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO”,

que foi realizado indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse declarado inexistente o débito em comento; devolvido em dobro o valor; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou documentos.

Contestação ID Num.12753853.

Réplica á Contestação Num. 2753856.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

(...)Ante o exposto, julga-se a ação PARCIALMENTE PROCEDENTE, para confirmar a liminar deferida em todos os seus termos, tornando-a definitiva e (i) determinar que a parte Ré promova o cancelamento do contratos de empréstimo RMC com reserva de margem consignada, declarando inexistentes os débitos a ela vinculados e qualquer nova cobrança e descontos em benefício, tudo no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada inicialmente ao valor de R$ 50.000,00, além de (ii) restituir em dobro o valor indevidamente desembolsado pela parte autora, na monta de R$ 3.289,86 (três mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), já inclusa a dobra legal, corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso e com juros de 1% ao mês a partir da citação,; (iii) condenar a empresa Acionada ao pagamento de verba indenizatória, a título de danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação..

Nas razões recursais,
BANCO BMG S/A
requer a reforma da sentença
alegando que a

parte recorrida efetivamente buscou a contratação do cartão de crédito consignado, tendo realizado o saque dos valores disponibilizados, de forma que os descontos realizados sob a rubrica referente ao cartão de crédito consignado declinado no feito se denotaram plenamente regulares.

Sustenta que tomou todos os cuidados cabíveis para identificar a idoneidade do cliente e jamais teria enviado o cartão de crédito, se tivesse desconfiado da suposta fraude operada, sendo, em verdade, mais uma vítima da situação, caso se entenda pela ocorrência da suposta fraude operada por terceiro, o que demonstra a excludente de ilicitude.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para julgar improcedente a demanda proposta, não esse o entendimento, requer a redução do quantum indenizatório fixado em sentença para patamares razoáveis e de acordo com a natureza da causa; seja alterado o marco de incidência dos juros moratórios, devendo incidir a partir da data de prolação da decisão; sejam afastadas as astreintes fixadas em sentença ante sua completa desnecessidade ou ainda, sua

redução para o eventual descumprimento da obrigação.

Contrarrazões apresentadas ID Num. 12753895.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial, pretendendo o apelante a reforma da sentença.

Com efeito,
há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

No caso dos autos é possível observar que o banco deixou de trazer aos autos documentos que demonstrassem
a contratação do empréstimo consignado na modalidade RMC; ou seja, não há termo de adesão ao cartão de crédito consignado assinado pela apelada, tampouco autorização para desconto em folha de pagamento; inexiste documentos pessoais da autora, havendo apenas telas sistêmicas anexadas, que não possuem valor probatório para os fins almejados, inexistindo qualquer demonstração de utilização do cartão de crédito.

Nesses termos, observa-se que o desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Diante dos fatos, tem-se que inexistindo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Do
Quantum
Indenizatório

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 10.000,00 (10 mil reais) não seja razoável e proporcional, razão pela qual minoro para R$ 5.000,00 (três mil reais).

TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DOS JUROS.

Com efeito, observo que uma vez inexistente a relação contratual, tal como declarada pelo Juízo Singular, verifico que a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora

na repetição de indébito e nos danos morais incidem a partir do evento danoso e não
a partir da data de prolação da decisão
, como requer o apelante, aplicando-se a regra da súmula 54 do STJ, conforme dispõe a jurisprudência a seguir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE E/OU INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.APELAÇÃO CÍVEL N. 01. BANCO BMG S/A: PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TEMA PACIFICADO NO JULGAMENTO, EM SEÇÃO CÍVEL DESTE TJPR, NO IRDR N. 1746707-5. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. CONTROVÉRSIA SOBRE A ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO DO CONTRATO EXIBIDO PELO BANCO. ÔNUS PROBANTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 429, INC. II, DO CPC. TESE ESTABELECIDA PELO STJ, EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, TEMA 1.061. PROVA NÃO PRODUZIDA. FRAUDE PRESUMIDA, PELA FALTA DE MAIS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE A ASSINATURA DO CONTRATO PROVEIO DA MÃO DO AUTOR. RELAÇÃO NÃO PROVADA, PORTANTO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDAMENTE FEITOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE FORMA DOBRADA. ENGANO OU ERRO INJUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO BANCO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS, JÁ QUE OS DESCONTOS SEM CAUSA COMPROVADA E IDÔNEA, EM HAVERES ESSENCIAIS À SUBSISTÊNCIA DA PARTE ATIVA, SUPERARAM O ÂMBITO DOS SIMPLES ABORRECIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.APELAÇÃO CÍVEL N. 02. JOSÉ RODRIGUES DOS REIS: (...) JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO, QUE SE DARÁ À RAZÃO DE 01% (UM POR CENTO) AO MÊS, E ATÉ O ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO, MOMENTO EM QUE SEU CÔMPUTO PASSARÁ A SER CUMULADO COM A CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA N. 362, DO STJ), QUANDO, ENTÃO, SERÁ APLICADA A TAXA SELIC, INDEXADOR QUE ENGLOBA A CORREÇÃO E OS JUROS MORATÓRIOS. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0000900-51.2020.8.16.0166 - Terra Boa -

Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS -

J. 25.03.2022)

ASTREINTES:

Com efeito, observa-se que a multa aplicada se deve unicamente à possibilidade de demora do apelante em cumprir a decisão, prática que há muito vem sendo reprovada no âmbito dos Tribunais de Justiça:

ASTREINTES – Multa cominatória fixada pelo D. Juízo a quo em caso de descumprimento da decisão que determinou a
baixa
do
gravame
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 – Inconformismo do réu – Parcial cabimento – Multa cominatória fixada em caso de descumprimento da medida – Possibilidade – Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial – Embora o valor da multa não se mostre excessivo, revela-se razoável o estabelecimento de limite para a incidência da penalidade (R$ 20.000,00) – Ausência de justificativa concreta para dilação do prazo fixado para cumprimento da decisão, que não se revela irrisório – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21470202420248260000 São Paulo, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 01/07/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
BAIXA
DE GRAVAME DA
HIPOTECA
. O MAGISTRADO CONCEDEU A TUTELA DETERMINANDO A
BAIXA
DO GRAVAME NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REIAS) DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. TERMO DE QUITAÇÃO DO IMÓVEL PRESENTE NOS AUTOS. PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. OS AGRAVADOS PAGARAM PELO IMÓVEL E ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO HOUVE A
BAIXA
DO GRAVAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(4151604, 4151604, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-13, Publicado em 2020-12-10) (grifei)

Com efeito, sabe-se que o objetivo das
astreintes
é de compelir a parte ao cumprimento da obrigação determinada, sua incidência somente ocorre caso haja o efetivo descumprimento da ordem judicial, evitando que a parte se beneficie de sua negligência e a outra seja prejudicada.

Assim, considerando que nada impede que o juízo ‘a quo’ arbitre multa diária, no intuito de compelir o cumprimento da obrigação ali definida, sendo certo que sua incidência só será verificada a partir de constatado o efetivo descumprimento, entendo pela impossibilidade de sua exclusão.

Outrossim, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo Singular observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo permanecer inalterada.

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para minorar a condenação a título de danos morais, que passará ser R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Belém, de de 2025.

Belém, 28/08/2025